Tribunal: TJMT
Processo: 1036937-71.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036937-71.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAMYLLA PORTO PITON - CPF: 067.640.781-14 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), JULIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 139.478.747-23 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1036937-71.2021.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Kamylla Porto Piton

Parte Recorrida(s):
Banco Volkswagen S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/9/
2022

Ordem na pauta: 215

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– SERVIÇOS BANCÁRIOS – CONTRATO DE FINACIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA ILEGÍTIMA -
MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MESMO APÓS O PAGAMENTO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
-

SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL -
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Embora a parte autora tenha direito à declaração de inexistência do débito, incabível a condenação por danos morais em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade de débitos de financiamento de veículo entabulado entre as partes, no valor de R$ 25.474,90 (vinte e cinco mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa centavos), determinou o cancelamento definitivo da restrição feita em nome do autor e condenou a ré
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por danos morais.

A parte autora, ora recorrente, sustenta que o valor quantificado pelos danos morais está abaixo do costumeiramente fixado por e. Turma, requerendo a majoração do valor indenizatório.

Em contrarrazões apresentadas no id.
133091392, a parte reclamada alega que não existe comprovação de prejuízos à parte autora, portanto, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de falha na prestação dos serviços pela instituição financeira ao encaminhar o nome do autor aos órgãos de restrição ao crédito, por débito já adimplido, e, consequentemente, acerca do cabimento de danos morais.

A parte autora demonstrou que contratou financiamento de veículo com a ré e atrasou a parcela do mês de setembro de 2021, vindo a adimplir o débito em 26/10/2021, finalizando o contrato. Alega, no entanto, que mesmo após o adimplemento da aludida prestação o banco negativou seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito.

Por fim, relata que tentou solucionar o problema por diversas vezes junto à ré, conforme números de protocolos informados na exordial, no entanto, não obteve êxito. Por tais motivos, propôs a presente demanda.

Veja-se que a parte ré em sua defesa alega que não houve falha na prestação dos serviços, trazendo aos autos apenas extrato de financiamento demonstrando que o contrato está liquidado.

Ocorre que, em sede inicial, o demandante demonstrou que o débito vencido em setembro de 2021 foi quitado em 26/10/2021, mas, ainda assim, a empresa ré negativou seu nome em 09/11/2021, somente sendo retirada a restrição após determinação em sede liminar pelo juiz de origem.

Em que pese a demandada alegar que agiu em exercício regular de direito, nada traz a fim de subsidiar as alegações vertidas, sobretudo considerando que a documentação juntada pela demandante demonstrou a conduta ilícita da ré.

Desse modo, correta a sentença neste ponto, pois a recorrida não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC.

Quanto aos danos morais, denota-se que quando foram concedidos à parte autora, deixou o juízo de origem de analisar a existência de restrições legítimas e anteriores a negativação objeto destes autos.

Em análise ao extrato trazido pela parte autora acostado no id. 133091345, constam outras restrições anteriores em nome da recorrente, que não se tem noticia de serem ilegítimas, sendo aplicável ao caso o entendimento da súmula 385 do STJ, senão vejamos:

·

Inscrição Anterior:

Editora e Distribuidora Educacional

Inclusão: 19/10/2021

·

Inscrição discutida nesta demanda:

Banco Volkswagen S/A

Inclusão: 09/11/2021

Contudo, como a sentença rebatida reconheceu o cabimento de indenização por danos morais e somente a parte autora interpôs recurso, aplica-se ao presente caso o princípio da vedação da
reformatio in pejus,
que proíbe a modificação do julgado para piorar a situação da parte recorrente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo a sentença recorrida pelos próprios fundamentos.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022